Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. LARANJA GOLD. ABRACE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (art. 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (art. 198, II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a Dignidade da Pessoa Humana (art. 1o, III Constituição Federal).
2. É dever do Distrito Federal o fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento de saúde de seus administrados, mormente no presente caso, diante da proteção e absoluta prioridade das questões afetas ao direito à saúde de crianças e adolescentes. O descumprimento dessa obrigação por parte do Estado possibilita invocar a atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento dos princípios e regras violadas.
3. Apesar da nota técnica do NATJUS não ser favorável à dispensa do fármaco por falta de outros estudos, destacou que no autismo, a medicação tem como objetivo atuar no controle dos sintomas de agressividade e agitação, com intuito de melhora na qualidade de vida do autor e do seguimento com familiares e cuidadores. 3.1 É certo que o tratamento não possui o condão de atuar no tratamento nuclear do transtorno do paciente. O tratamento tradicional, contudo, não surtiu o efeito para a condição clínica do demandante. Apesar da nota técnica ter apontado a necessidade de realização de mais estudos clínicos randomizados, o demandante utiliza a medicação há quase 3 (três) anos, de modo que esta atuou de forma positiva em sua qualidade de vida.
4. A indicação de medicamento imprescindível ao tratamento, mas que não se encontra no rol de medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública da sua obrigação em fornecê-lo, pois cabe ao profissional de saúde que atende o paciente indicar a medicação mais apropriada às peculiaridades do seu quadro clínico e não ao Estado.
5. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial no. 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual versa sobre a obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de fármacos que não constem no rol de medicamentos e tratamentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde, se cumpridos os requisitos objetivos estabelecidos no julgado.
6. Recurso de Apelação conhecido e provido.